Tribunal: TJDFT
Processo: 0752090-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0752090-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO SOARES DE AGUIAR AGRAVADO: VEMCARD PARTICIPACOES S.A, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., FYDIGITAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROMULO SOARES DE AGUIAR contra decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível da Circunscrição do Gama, nos autos da Ação de Nulidade Contratual cumulada com Conversão de Contrato, Pedido de Indenização por Danos Morais e Antecipação dos Efeitos da Tutela, que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor, sob o fundamento de ausência da probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC, em razão da necessidade de dilação probatória para aferir a legitimidade passiva de alguns contratos (ID no 78775587). A demanda originou-se da alegação do agravante de que buscava contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi induzido a celebrar contratos na modalidade cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), prática abusiva e onerosa ao consumidor. O agravante argumenta que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois há probabilidade do direito, evidenciada pelos documentos que demonstram contratação abusiva, e perigo de dano, diante dos descontos mensais que comprometem sua subsistência. Invoca jurisprudência consolidada que reconhece a abusividade da modalidade RMC, e cita precedentes que autorizam a suspensão dos descontos em casos semelhantes. Aduz que os contracheques anexados comprovam a perpetuação da dívida, sem amortização do saldo devedor, caracterizando endividamento perpétuo e prática abusiva (ID no 78775588). Requer a reforma da decisão agravada para concessão da tutela recursal, determinando a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre seus vencimentos, oriundos dos contratos impugnados, bem como a abstenção das agravadas em efetuar novas cobranças ou reservas de margem consignável. Não houve recolhimento de preparo, pois há pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela de urgência recursal. Compulsando os autos, verifico há evidência de probabilidade do direito do autor. Isso porque, conforme sustenta o recorrente, o contrato de cartão de crédito consignado possui termos específicos e condições diferenciadas, com potencial de submeter o consumidor à desvantagem exagerada. Assim, “para conferir validade ao contrato de RMC, seria imprescindível a demonstração de que o consumidor compreendeu corretamente a modalidade do serviço efetivamente contratado, com os riscos (evolução da dívida) e consequências do pagamento do valor mínimo indicado na fatura (desconto por longo tempo das parcelas), conforme previsto nos arts. 6o, III e 46, ambos do CDC” (Acórdão 1810609, 07157788520238070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada), o que, nessa fase, não se verifica. Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, é explícito ao declarar nulas de pleno direito cláusulas contratuais de crédito que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou ainda que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (inciso IV). Ainda, mostra-se evidente o risco de dano ao recorrido, visto que se os descontos continuarem sendo realizados na em sua conta da forma presente, poderá restar comprometida a sua subsistência. Por fim, registro que o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade pela própria natureza do direito controvertido Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão dos descontos na conta do requerente, referentes aos contratos objeto da lide, ao menos até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador